Tribunal: TJMT
Processo: 1056872-61.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056872-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ARILSON HILARIO DE DEUS ANTUNES - CPF: 594.302.301-15 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1056872-61.2025.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
ARILSON HILARIO DE DEUS ANTUNES
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR ESTADUAL. AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA SEM ÔNUS. DISTÂNCIA ENTRE UNIDADES MILITARES SUPERIOR A 30 KM. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO À INDENIZAÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de ajuda de custo no valor de 01 (um) subsídio mensal em favor do recorrido.

2.

Na origem, o servidor, Bombeiro Militar, narra que foi transferido
ex officio
de Santo Antônio de Leverger (2º PIBM) para Cuiabá (1º BBM) em
15/01/2025
, por força da Portaria nº 031/DGP/2025, em razão da extinção da unidade do interior. Ocorre que a Administração classificou o ato como "sem ônus", negando a indenização sob o argumento de que a distância entre as sedes seria inferior a 30 km.

3.

O autor sustentou a incoerência da Administração, pois, em
31/05/2021
, quando foi transferido no sentido inverso (Cuiabá -> Santo Antônio de Leverger), por meio da Portaria nº 259/BM-1/2021, o ato se deu expressamente "
com ônus
", tendo recebido a ajuda de custo naquela ocasião pelo mesmo deslocamento geográfico.

4.

Em suas razões recursais, o Estado defende a legalidade da negativa, invocando o art. 132, II, da LC 555/2014. Sustenta que o conceito de "sede" (art. 9º) abrange todo o perímetro urbano e que a distância entre as malhas urbanas de Cuiabá (bairro Jardim Paulista) e Santo Antônio de Leverger é inferior a 30 km. Alega, ainda, que o pagamento realizado em 2021 pode ter decorrido de erro administrativo, não gerando direito adquirido a novo erro.

5.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com os acréscimos a seguir delineados.

6.

A controvérsia recursal cinge-se ao direito do servidor militar à percepção de ajuda de custo em razão de transferência por interesse da administração (extinção da unidade militar de origem), considerando a distância entre as localidades e o histórico funcional.

7.

A Lei Complementar Estadual nº 555/2014 (Estatuto dos Militares de MT) prevê: “
Art. 130. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias.
(...)
Art. 132. Não terá direito à ajuda de custo o militar estadual:

II - movimentado da sede em que serve para outra, cujo percurso for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros, exceto se forem comprovadas a necessidade e a efetiva mudança.”

8.

O recorrente defende que a distância deve ser medida entre os perímetros urbanos dos municípios, enquanto o recorrido sustenta que deve ser considerada a distância efetiva entre as unidades militares onde presta serviço.

9.

Analisando os autos, verifico que o recorrido comprovou que a distância entre o 1º Batalhão de Bombeiros Militar em Cuiabá e o 2º PIBM em Santo Antônio de Leverger supera 30 quilômetros. Conforme documentação juntada aos autos (ID 337910384), a distância entre as unidades é de aproximadamente 37,2 km.

10.

Ademais, o próprio Corpo de Bombeiros Militar, em matéria publicada em seu site oficial por ocasião da inauguração da unidade em Santo Antônio de Leverger (ID 337910385), informou expressamente que a distância entre as unidades é de 35 km.

11.

O conceito de "sede" previsto no art. 9º da Lei Complementar nº 555/2014 deve ser interpretado considerando a finalidade da norma, que é compensar o militar pelas despesas decorrentes da transferência para local distante. Assim, o que importa é a distância efetiva que o servidor precisa percorrer entre as unidades militares onde presta serviço, e não apenas os limites territoriais dos municípios.

12.

Nesse sentido, a interpretação adotada pelo recorrente não se coaduna com a finalidade da norma, pois desconsidera a realidade fática do deslocamento efetivamente realizado pelo militar.

13.

Ressalte-se que o próprio Estado reconheceu o direito à ajuda de custo quando da primeira transferência do recorrido (de Cuiabá para Santo Antônio de Leverger), o que demonstra que, à época, considerou que a distância entre as unidades era superior a 30 quilômetros. Não há razão para tratamento diverso no retorno do militar à unidade de origem.

14.

Ademais, a transferência do recorrido ocorreu por interesse da Administração, em razão da extinção da unidade militar em Santo Antônio de Leverger, conforme Portaria nº 031/DGP/2025, não se enquadrando na hipótese do inciso I do art. 132 da LC nº 555/2014.

15.

Portanto, preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 130 e 131 da Lei Complementar nº 555/2014, e não configuradas as hipóteses de vedação do artigo 132, o recorrido faz jus ao recebimento da ajuda de custo correspondente a um subsídio mensal.

16.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

17.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – POLICIAL PENAL – REMOÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AJUDA DE CUSTO DEVIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1048643-54.2021.8.11.0001, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 17/04/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - MILITAR - AJUDA DE CUSTO – TRANSFERÊNCIA - PAGAMENTO EFETUADO A MENOR - DIFERENÇA DEVIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 131 da Lei Complementar nº 555/2014, “a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias.”.

2. Comprovado nos autos que o pagamento foi efetuado em valor menor que o devido, o servidor faz jus à complementação pleiteada.

3. As condenações da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas dos juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1002959-48.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

18.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois é tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

19.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

20.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC.

21.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026